Tribunal: TJMT
Processo: 1004866-16.2021.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004866-16.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEUSA UTZIG DOS SANTOS - CPF: 492.199.449-87 (APELADO), STEPHANIE BATISTA DOS REIS - CPF: 039.582.921-60 (ADVOGADO), ELTON LUIZ DOS SANTOS - CPF: 423.653.769-91 (APELADO), DIRETOR PRESIDENTE CHEFE DA SES (SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO) (APELANTE), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), NEUSA UTZIG DOS SANTOS - CPF: 492.199.449-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NEUSA UTZIG DOS SANTOS (APELADO), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS.
SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
REJEITADA.
TFD
-
TRATAMENTO DORA DO DOMICÍLIO. ATENDIMENTO DISPONÍVEL NO ESTADO EM QUE RESIDE O PACIENTE.
RESSARCIMENTO DE DESPESAS INDEVIDO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Os entes da federação são solidariamente responsáveis pelas demandas relacionadas à saúde pública, sendo direito de todos o

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CF). Portanto, a legitimidade passiva e a responsabilidade do
Estado
não podem ser afastadas
(STF, RE 855178 RG, Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)
.
N
ão
se
pode

admitir
a
limitação
do
direito
à
saúde

pelo

princípio
da
reserva
do
possível
,
porquanto

aquele

primeiro é princípio fundamental, inerente à dignidade da pessoa

humana
, que
deve

prevalecer

em

detrimento do dispositivo que limita a realocação de recursos

sem

previsão

legislativa
(art. 167 da CF
). Precedentes da Turma Recursal.

2. Para a concessão do Tratamento Fora do Domicílio (TFD), deve
m
ser observad
as
as regras previstas na
Portaria no 55/99 /SAS/MS, sendo
necessário que: a) estejam esgotados todos os meios de tratamento no Município e Estado que o paciente reside; b) o paciente

esteja
sendo atendido pela rede pública
; c) não
sejam
utiliza
do
s

procedimentos assistenciais contidos no Piso da Atenção Básica - PAB;
e d)
o
deslocamento
seja
superior à 50 Km. Além disso,
os
paciente
s
hospitalizado
s
não terão direito a diária e deve
m
comprovar que
o atendimento já
está
previamente agendado no local do deslocamento.
No caso, havia tratamento disponível no Estado de Mato Grosso, razão por que as despesas realizadas pela pacien
te, já falecida, não devem ser ressarcidas ao
seu Espólio.

3
.
Recurso conhecido e
provido
.

4
.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1004866-16.2021.8.11.0002

Origem
:

VARA ÚNICA DE VERA

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
NEUSA UTZIG DOS SANTOS e ELTON LUIZ DOS SANTOS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

NEUSA UTZIG DOS SANTOS e ELTON LUIZ DOS SANTOS
ajuiz
aram
reclamação em face do
MUNICÍPIO DE VERA e ESTADO DE MATO GROSSO
. Notici
aram
que: a)
a autora
foi diagnosticada com Carcinoma de Mama com
Imunoexpressão
(CID10 - C50.9), em que realizou tratamentos quimioterápicos, cirúrgico (
quadrantectomia
), radioterápicos e de hormonioterapia na cidade de Barretos/SP; b) reside em Vera/MT e precisa do Tratamento Fora do Domicílio nos períodos de 25/05/2019 a 26/12/2019 e 26/01/2020 a 26/04/2020. Requereu o tratamento fora do
domicílio
.

A autora faleceu no curso do procedimento, sendo determinada a retificação da autuação para constar o
ESPÓLIO DE
NEUSA UTZIG DOS SANTOS.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
todos

os

pressupostos
para a
concessão
do TFD
foram

preenchidos
.
Julgou

procedentes

os

pleitos
da
inicial
, para determinar o
ressarcimento
“a autora os gastos com deslocamento, assim como as diárias/ajuda de custo que seriam devidas a paciente e ao acompanhante, a ser apurado em procedimento de liquidação de sentença (art. 509 do CPC)”
.

O
Recurso

de
A
pelação

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando
que:
a
)
o Estado de MT é parte ilegítima
, sendo a responsabilidade, no
caso, do Município de Vera
; b) h
á
local para
tratamento
da
parte

reclamante

no
Estado de Mato Grosso; c
)
a
parte

reclamante

deve

atender

os

pressupostos

legais
para não haver

violação
das leis
orçamentárias
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
visando

manter
a
sentença
.

Remetidos os a
utos ao e. TJMT, o e. relator declinou da competência para as Turmas Recursais.

O p
arecer do Ministério Público
foi
pelo
não
provimento do recurso.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Saúde

pública
.

Conforme expressamente previsto nos artigos 5o, 6o e 196
da Constituição Federal
, é assegurado a todo cidadão o acesso igualitário
às ações e serviços de
saúde, sendo dever
do
Estado (
lato sensu
), por meio dos entes federados,
a disponibilização
de
procedimentos médicos e hospitalares em geral.

A Constituição
estabelece

textualmente
que
"a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação"
(art. 196), sendo
o
"atendimento integral"

uma diretriz constitucional
para
as ações e serviços públicos de saúde (art. 198
, II
).

Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.

O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente
.
(STF, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Desse modo,
não
se
pode admitir
o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Estado, bem como
a

pretendida
limitação do
direito à saúde
pelo
princípio da reserva do possível,

porquanto aquele primeiro é princípio fundamental, inerente à dignidade da pessoa humana, que deve prevalecer em detrimento do dispositivo

que
limita
a realocação
de recursos sem previsão legislativa (art.

167 da
Constituição
). Portanto, a
tendidos os requisitos para concessão do
procedimento,
a mera invocação, pelo ente público, do
princípio da reserva do possível,

n
ão constitui
razão suficiente para
o indeferimento
.

A
propósito
:

(...)
2.
O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público.
O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal.
(...)
5. A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar.
A escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas
na

Constituição
e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às
necessidades

mais
urgentes da coletividade. O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes. 6. "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (STJ
REsp.
1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
29.4.2010). 7. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1068731 RS 2008/0137930-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/03/2012).

Em igual sentido é a jurisprudência da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DO ALTO CUSTO OU COMPLEXIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 5. Saúde pública. Os entes da federação são solidariamente responsáveis pelas demandas relacionadas à saúde pública, sendo direito de todos o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CR/88). Portanto, a legitimidade passiva e a responsabilidade do Município não podem ser afastadas. Para que haja fornecimento de medicamentos que ainda não constam no rol do SUS é necessário: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
iii
) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência". Estando estes pressupostos atendidos, o medicamento deve ser fornecido ao cidadão. 6. No caso em exame, a parte reclamante almeja que lhe seja fornecido o medicamento TOPIRAMATO 100 MG E LEVOMEPRAZINA 100 MG para tratamento de Esquizofrenia Hebefrênica e retardo mental, o qual foi negado pelo SUS. Em análise do conjunto fático probatório disponível, constata-se que a parte reclamante apresentou laudo médico fundamentado e circunstanciado, afirmando a ineficiência do tratamento com o uso dos medicamentos oferecidos pelo SUS (ID 179811511). Ainda, em exame das provas, constata-se a hipossuficiência financeira da parte reclamante por meio do comprovante apresentado no ID 179811510. Por fim, nota-se também que, embora o fármaco solicitado não esteja na lista do SUS, é incontroverso que os medicamentos estão devidamente registrados na ANVISA. Portanto, havendo prova de que o medicamento solicitado é necessário à parte reclamante, que esta é financeiramente hipossuficiente e que o aludido fármaco possui registro na ANVISA, o pleito autoral deve ser atendido. (...) (N.U 1011666-61.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024)

Tendo em vista que a pretensão autoral consiste no custeio de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), deve
m
ser observad
as
as regras previstas na
Portaria no 55/99 da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, que disciplina o assunto.

As
despesas

permitidas

pelo
TFD
são

aquelas

relativas a transporte e diárias para custeio de alimentação e hospedagem do paciente e acompanhante
(art. 4o).

Para a concessão do benefício, é necessário que: a) estejam esgotados todos os meios de tratamento no Município e Estado que o paciente reside (art. 1o, § 1o); b) o paciente est
eja
sendo atendido pela rede pública (art. 1o, § 2o)
; c) não est
eja
utilizando
procedimentos assistenciais contidos no Piso da Atenção Básica - PAB (art. 1o, § 3o);
e d)
o
deslocamento
seja
superior
a
50 Km (art. 1o, § 5o).

Destaca-se também que estando o paciente hospitalizado, não haverá direito a diária.

Além disso, para o deferimento do TFD
,
o paciente deve comprovar que o atendimento já está previamente agendado no local do deslocamento (art. 2o).

Nesse
sentido
:

(...) RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) – REQUISITOS DA PORTARIA N. 55/99 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE SE DISPONIBILIZAR O TFD AO PACIENTE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NO CUSTEIO DA SAPUDE PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Segundo a Portaria n. 55/99 do Ministério da Saúde, o pagamento das despesas relativas ao deslocamento em TFD só será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio município (art. § 1o), inclusive, o TFD será concedido, exclusivamente, a pacientes atendidos na rede pública ou conveniada/contratada do SUS (art. 1o, § 2o) e, ainda, o TFD só será autorizado quando houver garantia de atendimento no município referência, com horário e data definidos previamente (art. 2o).(N.U 1008261-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/08/2020,
publicado
no DJE 20/08/2020)

Em
igual

sentido

já

manifestou
a
Turma

Recursal
:

(...) 6. A controvérsia recursal cinge-se se é possível o fornecimento do TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), ainda que de alguma forma o tratamento seja fornecido dentro do estado da paciente. A Portaria no 55/99, que disciplina o Tratamento Fora do Domicílio – TFD no Sistema Único de Saúde – SUS, exige o preenchimento de certos requisitos positivos e negativos pelo paciente, para que seja possível a sua utilização, entre eles, tem-se que o pagamento das despesas relativas ao deslocamento em TFD só será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio município (artigo 1o, §1o); que o TFD será concedido, exclusivamente, a pacientes atendidos na rede pública ou conveniada/contratada do SUS (artigo 1o, § 2o); e, ainda, que o TFD só será autorizado quando houver garantia de atendimento no município referência, com horário e data definidos previamente (artigo 2o). 7. De acordo com os documentos juntados na inicial, observo que os requisitos acima mencionados foram preenchidos, haja vista que a paciente é portadora de neoplasia maligna da mama (CID C50), e encontra-se em tratamento desde 27/05/2019 no Hospital de Amor em Barretos-SP, conforme abaixo se vê:8. Também restou comprovado que a autora é usuária do sistema público de saúde e faz tratamento em instituição mantida com recursos públicos e vinculada ao SUS - Hospital de Amor-, com garantido atendimento na cidade de Barretos/SP, fato que demonstra ter preenchidos aos requisitos positivos previstos na Portaria no 55/99, que disciplina o Tratamento Fora do Domicílio – TFD. (...) (N.U 1003392-29.2020.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/10/2022,
publicado
no DJE 20/10/2022)

A
parte

reclamante

almeja

ressarcimento das despesas com
tratamento
de
câncer
de mama no Hospital do Amor
,

em

Barretos
/SP.

No
entanto
, no
caso

em

exame
, o
parecer
do NAT
informou
que
o Estado de Mato Grosso
possui

diversos

serviços

credenciados
para o
tratamento

oncológico

solicitado
,
a

exemplo
do HGU, Hospital do
Câncer
e Santa Casa
,

em
Cuiabá; Santa Casa
em

Rondonópolis
; e Hospital Santo Antônio
em
Sinop (ID 211854499/PJe2).

Por outro
lado
,
não

há

qualquer

indício

de
que a
situação
da
parte

reclamante

era
peculiar e que
não

pod
ia
ser
tratada

em

nenhuma

destas

unidades

localizadas
no Estado de Mato Grosso.

Por fim, embora na sentença e no Parecer Ministerial te
nha sido consignado
que a parte reclamante atendeu
a
os pressupostos contante
s
na Portaria 55/99,
a afirmação foi genérica
e
não apont
ou
os documentos que demonstram que no Estado de Mato Grosso não
há
tratamento adequado para a parte reclamante.

Assim
, considerando que não foram
esgotados
os meios
de tratamento disponíveis no Estado, o TFD não
era
devido
e,
portanto, o ressarcimento
das despesas

ao Espólio
não pode
ria

t
er
sido
concedido
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade
passiva
e, no mérito,

dou-lhe

provimento

para

r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025